Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. VÍCIOS EM OBRA CONTRATADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA PERICIAL ANTECIPADA ÀS EXPENSAS DA REQUERIDA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausentes os requisitos legais do art. 300, do CPC, deve ser indeferida a produção antecipada de prova pericial para constatação de vícios em obra contratada, sobretudo quando já produzido laudo particular pela parte nesse sentido, e diante da possibilidade de se aguardar a fase instrutória da demanda de origem, com a postulação, a tempo e modo, da produção da referida prova pericial, pela parte interessada, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
2. Agravo de instrumento não provido.